Tribunal: TJPA
Processo: 0803596-15.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803596-15.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SILVANA SOUSA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803596-15.2022.8.14.0133

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

APELADO
: SILVANA SOUSA CABRAL

Advogados do(a) APELADO: FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face de acórdão proferido nos autos de ação ajuizada por Silvana Sousa Cabral, nos quais a instituição financeira sustenta a existência de omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva e da ausência de responsabilidade solidária por vícios construtivos em imóvel financiado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Requer o saneamento das supostas omissões e o prequestionamento expresso dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, 265 do Código Civil e 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto ao exame da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da inexistência de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos; e estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, ainda que sob a invocação de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

As alegações formuladas pela embargante não evidenciam a existência de qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

A insurgência da parte embargante revela inconformismo com a solução adotada no julgamento, pois busca renovar a discussão sobre a ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade solidária já apreciadas pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração possuem função específica de esclarecer ou suprir vícios da decisão, não se prestando ao reexame de questões já fundamentadamente decididas.

O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas, ainda que a parte invoque ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade solidária ou prequestionamento. 3. A inexistência de vício integrativo no acórdão afasta o acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Banco do Brasil S/A em face do acórdão de ID 32840392, proferido nos autos da ação ajuizada por Silvana Sousa Cabral, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, afirmando que o acórdão teria deixado de analisar, de forma específica e fundamentada, a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC. Argumenta que atua apenas como agente financeiro do contrato de financiamento, não integrando a cadeia produtiva do imóvel nem possuindo responsabilidade técnica pela construção, razão pela qual não poderia responder por eventuais vícios construtivos.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da ausência de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora, invocando violação ao art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa. Defende que não participou da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização da obra, limitando-se à intermediação de crédito com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos compromete o contraditório e o acesso às instâncias superiores, requerendo o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, bem como o prequestionamento expresso dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 265 do Código Civil, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação em petição de ID 33851936, na qual rechaça os argumentos da embargante e pugna pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026